Tribunal: STF
Processo: RE 72743
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-22
Data de publicação: 1972-02-22

Ementa:
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, assentado no julgamento do RE 72.988, em 9/12/71, é da competência do juiz singular o julgamento dos crimes contra a economia popular, eis que o júri a que se referem os arts. 12 e seguintes, da lei nº 1.521/51, desapareceu com o advento do Decreto-lei nº 2/66. 
Recurso extraordinário provido.